Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição de pena em razão da aprovação do sentenciado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ainda que este já tivesse sido beneficiado anteriormente com a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA é possível quando o apenado já obteve remição anterior pela aprovação no ENEM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não há duplicidade de benefícios entre as aprovações no ENCCEJA e no ENEM, porque os exames possuem finalidades distintas: o primeiro certifica a conclusão do ensino médio, enquanto o segundo viabiliza o ingresso no ensino superior.

4. Assim, caso a decisão tenha deferido o pedido de remição com base em aprovação no ENCCEJA, não há falar em reforma da decisão em razão do anterior deferimento da remição em razão de aprovação no ENEM.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, II e III, e 3o, I, II e III; LEP, art. 126 e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, REsp n. 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STF, HC n. 94.163, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 02.12.2008, DJe 23.10.2009; TJDFT, Acórdão n. 2022167, 0723426-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 02.08.2025.